Tribunal: TJDFT
Processo: 0740119-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
TURMA CRIMINAL DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 33, § 3o, DA LEI No 11.343/2006. INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO RECONHECIDO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS COM AS PROVAS DOS AUTOS. ALTO VALOR PROBATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

11. No caso do crime de tráfico de drogas, não há que se falar em desclassificação se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais, do usuário e as circunstâncias da apreensão, evidenciam que o réu possuía drogas (crack) para fins de difusão ilícita, o que se mostra suficiente para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas.

22. Se os depoimentos das testemunhas policiais e os laudos periciais dos materiais apreendidos com o réu demonstram a prática do delito de tráfico de drogas, com elementos probatórios suficientes para a condenação, não há falar em aplicação do princípio in dubio pro reo e, consequente, absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP. Isso porque a palavra dos policiais, no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerente com os demais elementos de prova.

33. Cabe ao magistrado, na perspectiva valorativa, ponderar e sopesar os depoimentos das vítimas aos demais elementos inquisitoriais e probatórios coligidos aos autos, sendo que, à exceção das provas consideradas ilícitas, todas as demais são hábeis à formação da convicção do julgador.

44. Inviável a absolvição pelo princípio da insignificância porque o crime de tráfico de drogas é de perigo presumido ou abstrato e a sua configuração independe da quantidade de droga comercializada. Precedentes do STF, STJ e TJDFT.

55. Diante da inexistência de previsão legal específica para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria, a Jurisprudência admite a fração de 1/10 (um décimo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime de tráfico de drogas, para cada circunstância judicial negativa, sendo o patamar adotado razoável e proporcional.

66. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

77. Não há falar em bis in idem na motivação que vedou a concessão do tráfico privilegiado, uma vez que tanto os antecedentes e quanto a reincidência além de se apresentarem como circunstância judicial e agravante, respectivamente, ambos projetam os seus efeitos além da primeira e segunda fases da dosimetria da pena, como para a determinação do regime prisional, substituição ou suspensão da pena, bem como para a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, por força de determinação contida na própria legislação penal, tratando-se, portanto, de consequências jurídicas e legais distintas.

88. O § 2o do art. 33 do Código Penal estabelece diretrizes que norteiam a aplicação do regime inicial para cumprimento da pena restritiva de liberdade, sendo eles o quantum da pena e a reincidência, razão pela qual, na espécie, tratando-se de acusado reincidente, condenado a pena superior a quatro anos, imperiosa a manutenção do regime fechado.

99. Recurso conhecido e não provido.